Tribunal: TJBA
Processo: 8085499-89.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8085499-89.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES, PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: ESPÓLIO DE JOSEMÁRIO NERI BARBOSA e outros

Advogado(s):LUCAS DIAS OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação, manteve a improcedência de pedido de cobrança formulado por instituição financeira, por ausência de prova suficiente da efetiva disponibilização do valor mutuado ao de cujus, não obstante a alegação de contratação eletrônica.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à análise da contratação eletrônica e da validade da prova documental eletrônica; (ii) contradição interna na fundamentação adotada; (iii) obscuridade nas razões de decidir; ou (iv) erro material, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, bem como se é cabível o prequestionamento dos dispositivos indicados pelo embargante.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, possuem fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.

No caso concreto, o acórdão embargado examinou de forma suficiente e coerente a matéria devolvida, assentando que incumbia à instituição financeira comprovar o fato constitutivo do direito invocado, nos termos do art. 373, I, do CPC, especialmente a efetiva disponibilização do crédito em conta de titularidade do de cujus.

Não há omissão quanto à contratação eletrônica, pois o acórdão apreciou expressamente a tese e concluiu que a mera alegação de realização do contrato por meio digital, acompanhada de telas sistêmicas, relatórios internos e demonstrativos unilaterais, não supre a ausência de prova externa idônea da liberação do numerário.

Também não procede a alegação de omissão quanto à validade jurídica da prova documental eletrônica. O acórdão não afastou, em abstrato, a admissibilidade de documentos eletrônicos, mas reconheceu, no caso concreto, sua insuficiência probatória diante da impugnação específica da parte contrária e da ausência de elemento objetivo comprovador do ingresso do valor na conta do de cujus.

A invocação dos arts. 369 e 425 do CPC e do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 não altera a conclusão adotada, pois tais dispositivos asseguram a admissibilidade da prova eletrônica, sem dispensar a parte do ônus de demonstrar de forma suficiente os fatos constitutivos do direito alegado.

Inexiste contradição interna, uma vez que a fundamentação adotada conduz logicamente à manutenção da improcedência do pedido de cobrança. Também não há obscuridade, pois as razões de decidir foram expostas de modo claro e compreensível, nem erro material a ser corrigido.O pedido de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos aclaratórios, pois o órgão julgador não está obrigado a mencionar nominalmente todos os dispositivos legais invocados, bastando o enfrentamento suficiente da matéria controvertida. Consideram-se debatidos os dispositivos suscitados, sem modificação do resultado do julgamento.

IV. Dispositivo

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 373, I, 369 e 425; CF/1988, art. 93, IX; Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8085499-89.2023.8.05.0001
, em que figura como embargante
BANCO BRADESCO S.A
e como embargado
ESPÓLIO DE JOSEMÁRIO NERI BARBOSA.

A
cordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
dos embargos e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-15164